Tribunal: CARF
Processo: 10845.001612/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001612/2009-88
ACÓRDÃO
2002-009.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELADIO DE OLIVEIRA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece a matéria combatida estranha aos autos. Não tendo sido
glosada pela fiscalização dedução despesas médicas e dedução despesas
com instrução, não há matéria litigiosa a ser decidida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001612/2009-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em não conhecer do pedido de retificação de sua DIRPF, por
se tratar de matéria estranhas à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2005, decorrente da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídicas, constatada pela fiscalização:
 Fundação Cosipa de Seguridade Social, no valor de R$ 1.896,67;
 Termaq Terraplanagem Construção Civil e Escavações, no valor de R$
28.027,92, tendo sido compensado um valor de IRRF de R$ 1.647,51.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 42 a 54) e a impugnação foi considerada
improcedente, mantendo o crédito tributário levantado. (fls. 87 a 82).
O Recorrente foi cientificado da decisão de piso em 30/09/2013 (fl. 85).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 87 a 134), em 30/10/2013, em que se arguiu:
a) a tempestividade do recurso voluntário;
b) que o recurso voluntário tenha efeito suspensivo;
c) apresentou declaração retificadora, em 02/02/2009, antes do recebimento da
Notificação de Lançamento em questão, dentro do prazo legal permitido para
que fosse apresentada a declaração retificadora do ano-calendário 2005, logo
reconheceu um valor devido de R$ 2.979,02;
d) em 30/11/2009, o contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009,
onde o valor do crédito tributário foi devidamente atualizado, e sobre o
montante foi aplicado multa e juros, em conformidade com Lei;
e) a declaração retificadora foi entregue tempestivamente, tendo sido a mesma
recebida e processada, tendo sido objeto de parcelamento;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001612/2009-88
3
f) a multa aplicada ter caráter confiscatório, devendo seu percentual ser limitado a
20%;
g) cita Súmula CARF no 25, para não aplicação da multa de ofício no percentual
aplicado pela fiscalização;
h) contesta a aplicação dos juros de mora – Selic;
Em 21 de março de 2023, este colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência para que a unidade de origem verificasse se o crédito tributário objeto
deste processo foi objeto de adesão ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009.
A Equipe Regional de Parcelamento da 8a Região Fiscal emitiu despacho mo
44.425/2003, onde esclarece que a parte não impugnada foi transferida para o processo no
15196.00072/2009- 21, sendo que a parte impugnada foi mantido no presente processo ora em
análise.
Esclarece ainda que o interessado optou pelo parcelamento da Lei 11941/09, nas
modalidades no Art. 3o e Art. 1o em 18/11/2009 e em 28/06/2009 e manifestou-se pela inclusão
da totalidade dos débitos da PGFN e da RFB, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
3, de 2010, de forma que os processos 15196.00072/2009-21 e 10845.001612/2009-88 estavam
aptos a consolidar no parcelamento em questão (fls. 145/147 e 160).
Contudo, apesar de o interessado ter optado pelo parcelamento da Lei 11941/09,
porém não praticou os atos necessários à consolidação previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 6, de 2009, com vista a inclusão dos débitos controlados no presente processos.
O Recorrente tomou ciência do resultado da diligência fiscal solicitada por esta
turma de julgamento em 31/07/2023 (fls. 165 e 166), não tendo apresentado novas alegações em
sua defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do Conhecimento
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte foi cientificado do
lançamento em 10/02/2009 (fl. 65), sendo que não consta dos autos a alegada declaração
retificadora entregue pelo contribuinte, com seu correspondente recibo de entrega, antes do
recebimento na Notificação de Lançamento, portanto, correta a decisão de piso por não ter
aceitado a suposta declaração retificadora, a qual teria adicionada os rendimentos omitidos ao
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001612/2009-88
4
montante tributável, bem como o interessado aumentou o valor das despesas médicas e com
instrução originalmente declaradas, o que acarretou o acréscimo da importância de R$3.382,76 às
deduções declaradas.
Aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É de se frisar, ainda, que, diferentemente da declaração retificadora, que pode
alterar todos os campos da declaração original, a modificação possível de ser feita pela
impugnação só pode versar sobre a matéria contenciosa, nos estreitos limites do lançamento, e
não extrapolá-la.
A matéria a qual poderia ser controversa no presente caso é a omissão de
rendimentos, contra a qual o interessado poderia se opor, apresentando as suas alegações e os
seus meios de prova, contudo o Recorrente não contesta essa infração.
Assim, a inclusão de novas deduções, não se tratando de matéria controversa, deve
ser repelida por ferir o próprio Processo Administrativo Fiscal.
Pelo exposto, conclui-se ser inadmissível no presente caso a retificação da
Declaração de Ajuste Anual.
Logo, não conheço do pedido de retificação de sua DIRPF, ano-calendário 2005,
para inclusão de novas deduções de despesas médicas e deduções com instrução.
Juros Selic e Multa de Ofício de 75%
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do
art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001612/2009-88
5
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pedido de Parcelamento da Lei n° 11.941/2009
A unidade de origem, em diligência fiscal, concluiu que o crédito tributário objeto
da presente Notificação de Lançamento não foi objeto do parcelamento nos moldes da Lei n°
11.941/2009, logo esse argumento apresentado pelo Recorrente não interfere no presente
julgamento.
Esclareça-se que, no caso de pedido de parcelamento nos moldes da Lei no. 11.941,
de 2009, caso tivesse ocorrido a conclusão do pedido de parcelamento, conforme alegado pelo
contribuinte, configurar-se-ia a desistência e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em
litígio, na forma em que lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, em não
conhecer do pedido de retificação de sua DIRPF, por se tratar de matéria estranhas à lide, e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 174
DF CARF MF
Original